Tribunal: STF
Processo: RE 1585496
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de Alagoas, em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. (eDOC 278)
O MPAL afirma que o recorrido foi condenado por estelionato. (eDOC 286)
O Tribunal de Justiça manteve hígida a condenação.
O STJ deu provimento ao recurso para aplicar a atenuante pela confissão.
Daí o presente recurso extraordinário, em que se alega que “o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao conceder a atenuante da confissão espontânea ao recorrido – independente de ser considerada como relevante na sentença –, incorre em patente inconstitucionalidade, porquanto viola diretamente a jurisprudência desta Suprema Corte e o princípio da individualização da pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.”
Pontua que “O Tribunal de Justiça de Alagoas, ao examinar a sentença, foi categórico ao afirmar que o então apelante (ora recorrido) em nada contribuiu para a formação da convicção do Juízo, que se baseou unicamente nos relatos das testemunhas e nas fotografias das lesões para condená-lo.”
Requer “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, a fim de anular o acórdão recorrido e, com isso, determinar o restabelecimento da dosimetria da pena tal qual fixada pelas instâncias ordinárias, sem incidir o art. 65, III, d, do Código Penal.”
É o relatório.
Decido.

Inicialmente, observem-se trechos do acórdão recorrido:

  “No presente caso, percebe-se a ocorrência da confissão parcial, uma vez que o acusado, apesar de negar a prática delitiva, confirmou a realização da negociação, o que enseja, mesmo ausente contribuição efetiva para a formação do convencimento do julgador, conforme entendimento acima, a incidência da atenuante do art. 65, III, "d", do CP.” (eDOC 278)

In casu, a controvérsia está relacionada à aplicação do Código Penal, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.
A propósito, o precedente trazido pelo recorrente se deu em sede de habeas corpus, expediente dispensado de requisitos de admissibilidade e no qual esta Suprema Corte está plenamente legitimada a examinar, a interpretar e a aplicar a legislação infraconstitucional, diversamente do que sucede em recurso extraordinário.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. (art. 21, parágrafo primeiro, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente